Tribunal: TJPA
Processo: 0006371-50.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006371-50.2019.8.14.0130

APELANTE: MARIA ANTONIA ALVES DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIDADE DO CONTRATO NÃO COMPROVADA PELO RÉU. COBRANÇA INDEVIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 479 STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS DEVIDOS E ESTIPULADOS EM VALOR RAZOÁVEL (R$ 6.000,00) - SENTENÇA REFORMADA. PARCIAL PROVIMENTO.

1.

Relação contratual não comprovada. Ausente o contrato.

2.

Não houve a comprovação da transferência de valor contratado para conta da apelante.

3.

A forma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havido a cobrança de valores sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

4.

Dano moral configurado e estabelecido em valor razoável de R$ 6.000,00(três mil reais por contrato)

5.

Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

6.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
MARIA ANTÔNIA ALVES DOS SANTOS
em face da sentença (Id. 8424681), proferida pela Vara Única da Comarca de Ulianópolis, que julgou parcialmente procedente o pedido da autora para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes, bem como condenou o réu à devolução simples dos valores cobrados indevidamente
referente ao serviço de Cartão de Crédito e Seguro Presta Mista.

O juízo a quo proferiu sentença (ID. 8424681) julgando a ação parcialmente procedente, declarando a inexistência de relação jurídica entre as partes no tocante ao serviço de cartão de Crédito e Seguro Presta Mista, condenando a instituição ré no pagamento simples do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 6.000,00 (seis mil reais) com acréscimos de correção monetária e juros.

Inconformada, a autora/apelante interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma da sentença, com a devida aplicação da repetição do indébito em dobro, bem como, majoração dos danos morais e dos honorários advocatícios.
Pleiteou
o conhecimento e provimento do recurso de apelação.

Contrarrazões ao recurso de apelação (Id. 8424686).

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

O recurso é cabível, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

Inicialmente no que tange ao pleito do cabimento de repetição em dobro do indébito, merece provimento, pois o art. 42, parágrafo único do CDC, determina que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso dos autos, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havido a cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelante não pode ter descontos em sua conta corrente advindos de contrato que não firmou.

Ademais, insurge-se a apelante acerca de valor arbitrado pelo juízo de primeiro grau a título de danos morais.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que o apelado é uma das maiores instituições financeiras do país, o valor fixado de R$ 6.000,00 (seis mil reais) foi razoável, sendo R$ 3.000,00 por contrato, pois não vai enriquecer a lesada e tal importância, a despeito de causar ao banco certo gravame, é por ele bastante suportável, cumprindo, assim, a sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Isto posto,
CONHEÇO
o presente recurso de apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, majorando os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora

Relatora

Belém, 04/04/2024